Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747195-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANA DIAS PEREIRA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões, conforme a decisão de ID 21149426. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator